Tribunal: CARF
Processo: 15504.020843/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020843/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.648 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
EDUARDO FERNANDES AMORIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUEIS.
No caso de aluguéis de imóveis pagos por pessoa jurídica, não integram a base
de cálculo para efeito de incidência do imposto de renda o valor dos impostos,
taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento, as
despesas pagas para sua cobrança ou recebimento e as despesas de condomínio,
devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimentos de R$ 26.407,84. Vencida a
conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll que lhe deu provimento parcial em menor
extensão.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2009/992133177578091, acostada às fls. 16 a 25, relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física do exercício 2009, que lhe exige crédito tributário no valor de R$ 39.767,31,
conforme abaixo demonstrado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020843/2010-17
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.648 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020843/2010-17

De acordo com o relatório denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
(fls. 18/23), foram verificadas as seguintes infrações:
a) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$15.312,35, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas,
referentes aos planos de saúde Bradesco Saúde S/A (R$9.760,30) e Unimed Belo
Horizonte Cooperativa (R$5.552,05)
A autoridade lançadora complementa informando que Lucia Aparecida Horta de
Azevedo, Fábio Horta de A. Amorim e Maria Miranda Amorim não são dependentes do
contribuinte, não podendo ser deduzidas as despesas de plano de saúde efetuadas com
os mesmos.
b) Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da RFB, constatou-se omissão de rendimentos do
trabalho com vinculo e/ou sem vinculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$2.672,18, recebido pelo titular da fonte pagadora CONAPE SERVIÇOS
LTDA, CNPJ 16.669.442/0001-65. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$12,52.
c) Omissão de Rendimentos de Alugueis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas.
Da analise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da RFB, constatou-se omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos da Pessoa Jurídica CONSULADO GERAL DO CANADÁ, CNPJ
03.765.760/0001-8, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$33.653,48, recebido
pelo titular.
d) Dedução Indevida com Despesa de Instrução.
Glosa do valor de R$2.592,29, indevidamente deduzido a titulo de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
A autoridade lançadora expõe que somente foram apresentados comprovantes das
despesas com instrução referentes aos pagamentos efetuados com o filho.
e) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Alugueis e Outros.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da RFB, constatou-se omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física, pelo titular, no valor de R$22.418,05, informados em Dimob
pelas administradoras de imóveis GK Administração de Bens Ltda (R$13.443,21) e
Itambé Planejamento e Administração Imobiliária Ltda (R$8.974,84).
Com o procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) de no
06/35.136.525, entregue em 30/04/2009, em que constava Imposto a Pagar Declarado
no montante de R$ 3.080,75 (fls. 25 e 39), passou-se a um Imposto de Renda
Suplementar no valor de R$ 20.995,36 (fls. 16 e 25).
Cientificado do lançamento em 29/11/2010 (fls. 27), o contribuinte apresentou
impugnação em 20/12/2010 (documentos de fls. 02 a 25), onde alega, em síntese, o que
se segue:
Concorda com as seguintes infrações: omissão de rendimentos do trabalho, fonte
pagadora CNPJ: 16.669.44210001-65, omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.648 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020843/2010-17

pessoas físicas (Dimob), dedução indevida com despesas de instrução e dedução
indevida de despesas médicas.
Quanto à omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, a
administradora corrigiu a Dimob, informando rendimentos no montante de
R$69.140,92, com comissão no valor de R$3.840,00.
Junta contrato de locação e Declaração de Rendimentos dos aluguéis que comprovam
não ter havido omissão de rendimentos referentes à fonte pagadora Consulado Geral do
Canadá, CNPJ 03.765.760/0001-88, no valor de R$33.653,48.
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência de ação fiscal,
requer seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o debito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA. DISPENSA DE ELABORAÇÃO.
Ementa dispensada de elaboração com fundamento na Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004, publicada no Diário Oficial da União de 11 de novembro de 2004.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O acórdão recorrido assim dispôs sobre a matéria recorrida:
No que tange à omissão de rendimentos provenientes da fonte pagadora Consulado
Geral do Canadá, o impugnante apresentou cópia de contrato de locação do imóvel,
aditivo e Comprovante Anual de Rendimentos de Aluguéis (fls. 05 a 13).
Cópia de Comprovante Anual de Rendimentos de Aluguéis, ano-calendário 2008,
juntado às fls. 05, informa que a administradora do imóvel alugado é a GK
Administração de Bens S S Ltda. Consta que foi pago o valor bruto de R$69.140,92
pelo aluguel do imóvel situado na Rua José Maria Lisboa, 1036/81-SP (SP), com a
cobrança de R$3.840,00 a título de comissão.
Registre-se que não há o nome e assinatura do responsável pelas informações e nem há
data de quando esse comprovante foi emitido.
O contrato apresentado é datado de 20/08/2007, tendo como termo inicial o dia
01/09/2007 e como termo final o dia 28/02/2010 (fls. 06 a 13). Consta desse contrato
que o aluguel mensal é de R$8.500,00, reajustado a cada 12 meses.
Com aluguel contratado de R$8.500,00 mensais, a partir de 01/09/2007, com previsão
do primeiro reajuste em 01/09/2008, mesmo descontando a comissão prevista na
cláusula 8.12, a ser paga à GK — Administração de Bens S/S Ltda, o total que o
locador receberia no ano-calendário 2008 seria bem superior ao informado na DAA do
contribuinte.
A autoridade lançadora afirma na Notificação de Lançamento que, da analise das
informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações
constantes dos sistemas da RFB, constatou que o contribuinte recebeu rendimentos de
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.648 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020843/2010-17

aluguéis do CONSULADO GERAL DO CANADÁ, CNPJ 03.765.760/0001-8, no
montante de R$102.794,40, tendo havido omissão no valor de R$33.653,48.
Na cláusula 4.4.1 do Contrato de Locação foi acordado que “são de exclusiva
responsabilidade do Locador o Condomínio, o IPTU, a taxa de lixo e quaisquer outros
impostos que porventura venham a Incidir sobre o imóvel”.
O art. 12 da Instrução Normativa SRF no 15 de 6 de fevereiro de 2001, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) de 08/02/2001, que dispõe sobre normas de tributação
relativas à incidência do imposto de renda das pessoas físicas, estabelece:
Art. 12. No caso de aluguéis de imóveis pagos por pessoa jurídica, não integram a base
de cálculo para efeito de incidência do imposto de renda:
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para sua cobrança ou recebimento;
IV - as despesas de condomínio.
§ 1o Os encargos acima somente podem ser excluídos do valor do aluguel quando o
ônus tenha sido exclusivamente do locador.
§ 2o Quando o aluguel for recebido por meio de imobiliárias, procurador ou por
qualquer outra pessoa designada pelo locador, considera-se data de recebimento
aquela em que o locatário efetuou o pagamento, independentemente de quando for feito
o repasse para o beneficiário.
§ 3o A indenização por rescisão antecipada ou término do contrato é considerada
rendimento tributável para o beneficiário.
Ocorre que o impugnante não demonstrou, nestes autos, que a diferença entre o aluguel
declarado e o apurado pela autoridade lançadora se refere a parcelas que não integram a
base de cálculo para efeito de incidência do imposto de renda ou que não tenha sido
pago aluguel no montante acordado no contrato juntado nestes autos. Poderia ter
apresentado planilha, corroborada por documentos hábeis a respaldá-la, demonstrando
que essa diferença se refere à comissão paga à administradora do imóvel e a outros
encargos cujo ônus tenha sido exclusivamente de sua responsabilidade, nos termos da
legislação acima transcrita.
Desse modo, entendo que não há reparos a ser feito no lançamento fiscal.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte carreou aos autos documentos
referentes a IPTU, condomínio e despesas de cobrança e recebimento, com a pretensão de
comprovar valores que podem ser deduzidos da receita de aluguel, consoante os fundamentos
acima aduzidos.
Relativamente ao IPTU (e-fls. 77/78), verifica-se que o contribuinte trouxe apenas
documentos de natureza bancária, que não permitem vincula-los ao imóvel que gerou os
rendimentos em apreço.
Os comprovantes de condomínio, por seu turno, revelam o vínculo com o imóvel
e devem ser aceitos. Somando os valores pagos referentes ao ano de 2008 (e-fls. 79/93), obtêm-
se o montante de R$ 26.407,84.
Relativamente às despesas pagas para sua cobrança ou recebimento, o documento
de fls. 91 é o mesmo que consta da fl. 05, contendo os mesmos vícios descritos no acórdão a
quo.
Conclusão
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.648 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020843/2010-17

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para fins de afastar a omissão de rendimentos de R$26.407,84.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital